Tribunal: STF
Processo: Rcl 75080
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Serviço de Previdência Municipal de Itapetininga - Seprem contra decisão do Presidente do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 1004840-68.2024.8.26.0269, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão de inadmissibilidade fundamentada em tema de repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que



    “Interposto, ainda, recurso extraordinário (fls. 356/371) no dia 25/10/2024, adveio a r. decisão (fls. 376) do Juiz Presidente, disponibilizada em 28/11/2024, que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, “a”, do CPC. 



    Recentemente, interposto o competente agravo em recurso extraordinário (06/12/2024 – fls. 378/394), o mesmo Juiz Presidente, em decisão (fls. 395/396) publicada em 13/12/2024, não conheceu do agravo por entender ter ocorrido erro.



    (...)



    Nobres Ministros, o magistrado Presidente usurpou a competência dessa máxima Corte, na medida em que obstou a respectiva remessa dos autos com agravo à instância superior.



    (...)



    Ademais, o fato de a decisão ter supostamente aplicado tema específico não sugere que, um, o tema de fato foi respeitado, e dois, o referido tema foi ampliado por conta de mudança ou aperfeiçoamento de entendimento por parte dessa Suprema Corte. 



    De qualquer modo, o § 4º do art. 1.042 é claro no sentido de que o agravo será remetido ao tribunal superior competente, de modo que não faz parte da competência do Tribunal de Justiça, Colégio Recursal e tampouco Juiz Presidente, a análise dos requisitos de admissibilidade, preliminares e mérito do agravo em recurso extraordinário, sob pena de usurpação, ocorrente in casu.”



    Sustenta, ainda, que,



    “A propósito, a Súmula n. 727 desse Pretório Excelso reza que ‘Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais’. 



    Assim, não restam dúvidas de que o agravo em recurso extraordinário deveria ter sido remetido a essa Corte Suprema, que daí sim possui legitimidade para a análise dos pressupostos respectivos, inclusive a apreciação do mérito.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender o trâmite dos autos em que proferido o ato reclamado, no mérito, a sua cassação com a imediata apreciação do recurso extraordinário caso entenda pela sua admissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Compulsados os autos, observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, tendo como fundamento o Tema nº 24 da repercussão geral (e-doc. 4, fl. 376).



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC (e-doc. 4, fl. 378), o qual não foi conhecido por configurar recurso incabível (e-doc. 4, fl. 395).



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação de multa processual prevista nos art. 1.021, §4º e 1.026, §2º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente